Tribunal: TJMT
Processo: 0022603-36.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022603-36.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENISVALDO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 963.962.021-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ADVOGADO), LUANA BEATRIZ RIBEIRO BRAGA - CPF: 041.858.843-03 (ADVOGADO), SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS - CPF: 659.042.493-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Edivaldo Francisco dos Santos Junior (ASSISTENTE), Cesar da Silva Viana dos Santos (ASSISTENTE), SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUCAS - CPF: 659.042.493-49 (ASSISTENTE), LUANA BEATRIZ RIBEIRO BRAGA - CPF: 041.858.843-03 (ASSISTENTE), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022603-36.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENISVALDO TEODORO DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não restando demonstrado o dolo de agir do acusado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022603-36.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENISVALDO TEODORO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Genisvaldo Teodoro de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que o absolveu da prática dos crimes previstos no art. 171, § 3º, c/c art. 69, art. 299, e 304, todos do CPB [
estelionato majorado
,
falsidade ideológica
e
uso de documento falso
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado pela prática do crime de estelionato.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022603-36.2015.8.11.0042

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Genisvaldo Teodoro de Oliveira
pela prática dos crimes de estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso [art. 171, § 3º, c/c art. 69, e art. 299 e 304, todos do CPB], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
DO ESTELIONATO
(cujos ‘crimes meios’ foram as falsificações do boletim de ocorrência, relatório médico e da avaliação de invalidez)

Em 23/11/2012, nesta Capital, o denunciado
Genisvaldo
induziu em erro a ‘Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro – DPVAT’ para receber vantagem indevida do seguro DPVAT (Instituto de Assistência Social) no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valendo-se de artifícios/falsos consistentes em boletim de ocorrência, relatório médico e avaliação de invalidez (crimes meios).

Consta do caderno informativo requerimento indenizatório do seguro DPVAT, formulado administrativamente pelo denunciado
Genisvaldo
, para cobertura de indenização por invalidez permanente, em decorrência de acidente de veículo automotor, supostamente ocorrido no dia 21/20/2010, no estado de Minas Gerais.

Diante das suspeitas e das frequentes fraudes em casos desta natureza, a ‘Seguradora Líder’ determinou a realização de procedimento de auditoria com o objetivo de averiguar a autenticidade e fidedignidade dos documentos instrutórios apresentados em nome do denunciado
Genisvaldo
.

Ocorre que, todos os documentos juntados pelo requerente foram fraudados, isso porque, a 141ª Cia da PM expediu ofício informando que, em busca ao Sistema ‘Reds’ da Polícia Militar de Minas Gerais, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2011, não há nenhum boletim de ocorrência policial na modalidade de acidente de trânsito urbano, tendo como condutor o denunciado
Genisvaldo
(IP-fls. 27).

Ademais, a advogada do Hospital São Vicente de Paula de Abaeté/MG informou que os documentos hospitalares, com o timbre deste hospital, juntados ao processo, são falsos e que o médico Bruno Conte dos Santos nunca fez parte do quadro de funcionários (IP-fls. 28).

Além disso, após consultar o sistema, a ‘Seguradora Líder’ verificou que o valor da indenização chegou a ser depositado na conta poupança nº 17878-9, Agência Bancária nº 1681 da Caixa Econômica Federal, localizada nesta Capital, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de titularidade do denunciado
Genisvaldo
(IP-fl. 43).

Quando localizado e interrogado, o denunciado
Genisvaldo
negou ter sofrido acidente de trânsito, afirmando que, no ano de 2012, um conhecido de nome ‘Júlio’, que lhe devia uma importância de R$ 1.000,00 (mil reais), pediu que fosse emprestada sua conta bancária para que um amigo ou conhecido dele recebesse certa importância e, que desse valor a ser recebido, seria descontado o valor que ele lhe devia. Acrescentou ainda que, dias depois foi até a agência na companhia de Júlio e outro dois indivíduos, oportunidade em que constatou que havia sido efetivado um crédito na sua conta, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo parte deste valor sido sacado da boca do caixa e outra transferida para uma conta indicada por um advogado (IP-fl. 69/70).

Durante a fase policial, foram colhidas provas que indicam que foi efetuado o depósito do valor da ‘Seguradora Líder’ na conta poupança do denunciado
Genisvaldo
.

No decorrer das investigações policiais, conforme os documentos juntado nos autos, restou demonstrado que, após juntar toda documentação necessária, o denunciado
Genisvaldo
formulou pedido de indenização
de invalidez permanente
, utilizando-se de diversos documentos falsificados em nome dele, tais como: boletim de ocorrência, relatório médico e avaliação de invalidez e, nessa oportunidade, forneceu sua conta bancária para autorização do pagamento de indenização do DPVAT, confirmando a prática criminosa.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar
Genisvaldo Teodoro de Oliveira
como incurso no art. 171, § 3º, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 299, caput, e 304, todos do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, em decisão assim exarada:

“(...)
I – Relatório

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em desfavor de
GENISVALDO TEODORO DE OLIVEIRA,
qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 69, e art. 299 e 304, todos do CPB.

Constou da denúncia que: (...).

A denúncia foi recebida em 30/julho/2018 (Id. 46349070 – 26/27).

O acusado foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (Id. 94009097).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que inquiriram as testemunhas, bem assim promoveu-se interrogatório da pessoa acusada (Id. 111959312).

O MPE postulou pela parcial procedência da exordial acusatória, requerendo a aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos de falsidade ideológica e documento falso (Id. 115534375), enquanto a Defesa Técnica requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, requereu a absolvição dada ausência de provas (Id. 117374818).

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

II – Mérito

Fielmente observado o procedimento que rege a espécie, bem assim as garantias constitucionais e não suscitadas questões de ordem processual pelas partes, autorizado é o exame do mérito da causa.

Da análise dos autos, observa-se que as testemunhas inquiridas em nada contribuíram para o deslinde do feito.

Isso porque, o representante da vítima afirmou que após a realização da auditoria na documentação encaminhada, constataram que tais documentos eram falsos, razão qual acionou as forças policiais. Informou ainda que houve depósito do valor de R$ 13.500,00 na conta bancária pessoal da pessoa acusada.

As testemunhas Edivaldo Francisco dos Santos e César Viana dos Santos afirmaram que a pessoa acusada não residia em Minas Gerais na época dos fatos descritos na denúncia.

O acusado, por sua vez, reiterou seu depoimento prestado em fase inquisitorial, afirmando que teria informado seus dados bancários a terceira pessoa, com o fim de receber R$ 1.000,00, relatou ainda que não teria feito requerimento administrativo e tampouco assinado algum documento em favor de Julio. Alegou ainda não desconfiar que Julio estava envolvido com algum ilícito, pois até onde tomou conhecimento, sempre honrou com seus negócios.

Pois bem.

Verifica-se que apesar do acusado ter recebido quantia monetária em sua conta bancária, não constam dos autos provas suficientes para édito condenatório.

Isso porque, da análise dos autos, observa-se que a alegação da pessoa acusada não é despicienda, ao passo que há nos autos informações de investigações em curso para identificar a pessoa de Júlio Cesar Araújo, qual, inclusive, possui inquérito policial em andamento para apurar situações como a versada nos autos.

Ademais disso, consta dos autos boletim de ocorrência datado de 24/03/2011 em que a pessoa acusada noticia o extravio de seus documentos pessoais, bem como, é perceptível de plano a diferença da assinatura da pessoa acusada com aquela aposta no requerimento de concessão de seguro DPVAT.

Se não bastasse, o Juízo verificou que o denunciado é pessoa simples, com poucas instruções e poderia facilmente ter sido levada a erro por terceiros.

Assim,
se demonstrada de um lado à prática de ilícito, de outra parte, careceu o conjunto probatório que tivesse tomado parte da atividade que contraria preceito legal abstrato.

É crível afirmar, reitera-se, que tenha pairado a dúvida acerca da verdade real reclamada pelo processo penal. Porém, também é verdadeiro que não existem provas robustas e incisivas nos autos que autorizem à conclusão no sentido de que a denunciada se envolveu com a prática delituosa.

Prevendo situações concretas como esta é que o direito repressivo pátrio consagrou o princípio do
in dúbio pro reo,
pois diante de todo o aparato de que dispõe o Estado, ou deveria dispor, não parece razoável deslocar o ônus da prova para o acusado se sequer existem elementos que demonstram o seu envolvimento na atividade ilegal, noutros dizeres, na dúvida deverá prevalecer a versão da parte, por assim dizer, hipossuficiente.

Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta é o que ensina Walter Street, em sua notável monografia ‘In dubio pro reo’, 1962, p. 19 (
‘Eine noch so grosse Wahrscheinkichelkeit genügt nicht’
).

O objetivo primeiro da prova é formar a convicção do juiz, mas esta deve se constituir num juízo de certeza, consistente, repita-se, em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco de, no lugar da certeza, termos a simples crença.

Portanto, diante da consagração em nosso direito positivo do princípio
in dúbio pro reo
e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou a dúvida acerca da autoria delitiva e o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP é medida imperativa.

III – Dispositivo

Posto isso, julga
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de absolver
GENISVALDO TEODORO DE OLIVEIRA
na forma do art. 386, VI do CPP
.
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 23 de novembro de 2012,
Genisvaldo Teodoro de Oliveira
induziu a erro a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro – DPVAT, para receber vantagem indevida do no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valendo-se de documentos falsos para tanto.

Segundo expõe a 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, há nos autos provas suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de estelionato.

No interrogatório extrajudicial,
Genisvaldo
negou que:

“
tenha sofrido o acidente descrito no boletim de ocorrência acostado aos autos, que ora lhe está sendo exibido; Que o declarante confirma que
no ano de dois mil e doze
, não sabe precisar a data,
um conhecido moto taxista de nome Júlio
de tal, que
lhe devia a importância de mil reais
,
pediu que o declarante lhe emprestasse sua conta no Banco do Brasil para que um amigo
, ou conhecido dele,
recebesse certa importância e que desse valor a ser recebido, seria descontado os mil reais que ele lhe devia
;
Que o declarante emprestou a conta ao Júlio, tendo ele dias depois lhe telefonado, pedindo que se encontrassem no banco, pois o dinheiro que o suposto amigo dele tinha a receber fora creditado
; Que ao chegar na agência o declarante encontrou o Júlio, que estava acompanhado de dois desconhecidos, um deles era de cor clara, magro e pilotava uma vistosa motocicleta, enquanto o outro era meio baixo, também de cor clara, aparentando ter uns trinta e poucos anos de idade, trajando terno e gravata e que se identificou apenas como ‘advogado’;
Que o declarante entrou na agência, acompanhado de dois desconhecidos, tendo constatado naquela ocasião que fora efetivado um crédito na sua conta no valor de treze mil e quinhentos reais, tendo parte dessa importância sido sacada na boca do caixa e a outra transferida para uma conta indicada pelo suposto advogado
; Que o declarante foi embora em seguida enquanto o Júlio ficou conversando com os dois desconhecidos; Que lhe foi perguntado se conhece os indivíduos de nomes Rogério Valdemy da Silva e Marcelo Popopvicz de Mattos, cujas fotos lhe estão sendo exibidas neste ato, o primeiro dele, acusado em dezenas de inquéritos nesta delegacia de polícia pela prática de agenciamento de laranjas para o segundo. Ao que respondeu que os dois indivíduos acima citados se parecem muito com os dois indivíduos (...), no entanto, não tem certeza de que são as mesmas pessoas; Que lhe foi perguntado se reconhece como sendo suas as assinaturas constantes em alguns documentos usados na fraude em apuração, ao que respondeu que sim, bem como a cópia da sua RG; Que o declarante se compromete em exibir e entregar nesta delegacia de polícia o mais breve possível extrato bancário da sua conta acima citada referente ao mês e ano que foram efetivadas as operações acima descritas
”.

No interrogatório judicial, manteve a versão para os fatos, ao narrar que:

“(...)
Juiz:
Esse fato aconteceu seu Genisvaldo
?

Acusado:
Nunca. Nunca sou capaz de fazer isso
.

Juiz: Esse dinheiro foi depositado na conta do senhor?

Acusado: É como eu disse, o único dinheiro que foi depositado foi através desse tal de Júlio, que ele me devia. Eu não sei que rolo que ele aprontou, não sei, também não tenho como falar dessas coisas, porque eu não tenho prova, não tenho certeza. Foi só isso, mas jamais eu vou me meter numa encrenca dessa aqui,
eu sou uma pessoa de bem, de família, bem humilde. Eu não tenho conhecimento disso aí não
.

Promotora de Justiça: O senhor assinou algum documento para essa pessoa?

Acusado: Não, nunca.

Promotora de Justiça: Esses documentos, que foram apresentados nesse requerimento para receber o seguro, não foi o senhor que assinou?

Acusado: Não.

Promotora de Justiça: E qual o valor que depositaram na conta do senhor?

Acusado: Foi esse valor mesmo.

Promotora de Justiça: Ele não esclareceu de onde veio esse dinheiro?

Acusado: Não, ele não esclareceu. (...)
Ele era uma pessoa que não mexia com rolo nenhum, por isso que eu desconfiei

(...).
Eu tenho a dizer é que eu sou inocente, eu não fraudei nada, não tenho conhecimento de nada, nunca participei de roubo, nunca fui numa Delegacia, Dra., nunca, da minha família ninguém, então é complicado. É só isso que eu tenho a dizer, eu nunca participei de nada, sempre trabalhei toda a vida de carteira assinada
”.

O representante legal da empresa que administra o seguro DPVAT, Thiago de Melo Yales, esclareceu em juízo que o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) foi depositado na conta bancária pessoal do apelado e, após o pagamento, foi realizada uma auditoria na empresa, a qual constatou que os documentos apresentados eram falsos,
in verbis
:

“(...)
A Seguradora Líder tomou conhecimento da falsificação desses documentos após esse processo ter passado pela nossa inteligência artificial. A partir disso é feita uma análise humana e dentro do kit de documentos, que integravam o processo do Sr. Genisvaldo, existia uma certa recorrência, com o mesmo modus operandi, mesmo rol de documentos apresentados em fraudes na região de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul e Rondônia. (...) Na ocasião, a gente não conseguiu localizar o seu Genisvaldo porque toda a documentação, inclusive endereço, ela situava-se no Estado de Minas Gerais, então nós tínhamos boletim de ocorrência, comprovante de residência também falsificado no Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual a gente não conseguiu localizá-lo no endereço que foi apresentado para Seguradora Líder (...). Segundo consta (...), ele emprestou a conta para um conhecido, o fato é que a conta de fato venha a ser dele e a Seguradora Líder não indeniza na conta de terceiros
”.

Embora não haja dúvida quanto ao recebimento do valor do seguro na conta de
Genisvaldo
, o conjunto probatório não é capaz de trazer a certeza necessária para condenação pela prática do crime de estelionato, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciem o dolo de agir do réu.

Nas razões, o Ministério Público afirma que o comprovante de transferência acostado ao processo (Id. nº 46349059, pág. 01)
demonstra

categoricamente
que a quantia depositada era oriunda da Seguradora Líder dos Consórcios, de modo que a versão do réu “
soa no mínimo estranho, além de claramente, inverossímil
”. Vejamos a documentação:

Todavia, em consulta ao extrato bancário fornecido pelo acusado em sede extrajudicial (Id. nº 182211679 - Pág. 60), consta em seu histórico a informação “CRED TED”,
inexistindo
, portanto,
clara identificação da origem do depósito
a levantar qualquer suspeita de fraude de seguro DPVAT por parte do réu,
in verbis
:

Segundo sua versão, um conhecido de nome Júlio, que lhe devia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), solicitou sua conta emprestada para fazer um depósito em um valor maior, o qual foi integralmente sacado no mesmo dia e entregue a ele e outros dois rapazes desconhecidos.

Dessa forma, pela prova colhida não ficou demonstrado que o réu agiu com má-fé e obteve vantagem ilícita em prejuízo da seguradora, induzindo-a a erro, até porque a empresa pagou sem questionar a documentação, sendo a fraude identificada posteriormente por meio de uma auditoria.

Ao que parece,
Genisvaldo
também foi ludibriado pelo seu conhecido, haja vista que o valor depositado foi
integralmente
retirado de sua conta bancária no mesmo dia do depósito.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção da absolvição operada pelo juízo.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024